Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708474-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O MENDES JUNIOR ENGENHARIA S/A opõe Embargos de Declaração (ID 17845185) à decisão de ID 17685090, que manteve o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado pelo ora embargante, ao fundamento de que inexiste previsão legal ou regimental que ampare o pleito. Aduz o embargante, em síntese, que, ao contrário do quanto fundamentado por esta relatoria, o art. 110, I, “b”, do Regimento Interno deste e. TJDFT viabilizaria o acolhimento da pretensão, uma vez que, de acordo com o mencionado dispositivo, “Não comportarão sustentação oral (...) agravos de qualquer espécie, exceto (...) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito”. Sustenta que o agravo de instrumento interposto se enquadra na exceção acima referida, pelo fato de atacar “decisão que rejeitou a alegação da Mendes Junior acerca da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que admitiu como prova de titularidade de debêntures apenas a escritura de emissão delas. Portanto, a questão abordada na decisão agravada faz parte do mérito da execução, pois a falta de documento essencial à prova da propriedade do título deve acarretar na extinção da execução”. Requer, desse modo, a retirada do “agravo de instrumento no 0708474-49.2020.8.07.0000 da pauta da sessão virtual de 29 de julho de 2020” e a consequente inclusão do recurso “em pauta de sessão presencial ou por videoconferência, de modo que na forma do art. 110, I, b do Regimento Interno do TJDFT, os advogados das partes possam fazer uso da palavra oralmente”. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, todavia, a insurgência não prospera. Simples cotejo entre a previsão regimental e o caso concreto conduz a esta conclusão. Com efeito, nos termos do art. 110, I, “b”, do RITJDFT, somente comportará sustentação oral o agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito, o que, obviamente, não é a situação examinada no recurso manejado pelo embargante, uma vez que, como ele mesmo declara, o pronunciamento judicial agravado “rejeitou a alegação da Mendes Junior acerca da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Não houve, assim, julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC), senão mera determinação de continuidade do processo, em virtude da rejeição de alegação em tese conducente à extinção do feito, sem exame do pedido (art. 354 do CPC). Como cediço, a ausência de pressuposto processual é questão prévia à análise do mérito (artigos 337 e 485 do CPC), razão precisamente pela qual a decisão que reputa presentes todos os requisitos de admissibilidade da relação jurídica deduzida em juízo não se confunde com aquela que analisa o mérito da demanda. Inexiste, consoante decidido, previsão legal ou regimental que autorize o acolhimento do pleito do recorrente, a manutenção do indeferimento da sustentação oral é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora